Tribunal: TJDFT
Processo: 0043961-02.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURADA. JUSTIÇA GRATUITA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Deve-se aplicar as regras quanto à sucumbência a do Código de Processo Civil de 1973, lei que estava em vigor quando da publicação da sentença e interposição do recurso de apelação.
2. A sucumbência mínima ocorre quando a perda é tão ínfima que é comparada à vitória.
3- O deferimento da gratuidade de justiça não exime a parte da condenação em honorários advocatícios, apenas a exigibilidade da verba restará suspensa, na forma já à época prevista pela Lei 1.060/50.
4- Não é possível a majoração de honorários, uma vez que se trata de sentença proferida na vigência do CPC/73.
5- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO